Tribunal: TJMT
Processo: 1009491-90.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LEILA ADRIANA SCHUMACHER - CPF: 593.122.381-91 (RECORRIDO), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009491-90.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido:

LEILA ADRIANA SCHUMACHER

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança de valores. Narra a inicial que a Recorrida é funcionária pública municipal, exercendo o cargo de farmacêutica, com carga horaria semanal de trinta horas. Afirma que recebe valores inferiores quanto aos demais servidores que exercem a mesma função, com as mesmas horas e que entraram em exercício na função pública em data posterior.

2.
A sentença fixou: “
Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na presente ação, para: a)
RECONHECER
o direito da Autora à equiparação salarial; e ainda b)
CONDENO
a Reclamada ao pagamento das diferenças retroativas à partir de 2016, corrigido monetariamente com base no IPCA-E e juros de mora a partir da citação válida, a ser liquidada em fase de cumprimento de sentença.”.

3.
O Município de Rondonópolis, em seu recurso, afirma que não cabe ao Poder Judiciário exercer a função legislativa, para aumentar os vencimentos de servidores públicos. Aduz que a Recorrida tenta equiparar o seu caso, como fosse cargo de funcionário celetista, bem como necessita de previsão orçamentária. Assim, pleiteou pela reforma da sentença, visando a improcedência dos pedidos inicial.

4.
Demonstrados a igualdade de cargos e função, deve ser reconhecida a igualdade salarial, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

5.
Não há que se falar em violação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que o reconhecimento das diferenças salariais a ser incluídas na remuneração do servidor é apenas análise do caso concreto e aplicação da norma vigente.

6.
No caso, a Fazenda Pública não demonstrou a existência das supostas elevações de classes.

7.
A isonomia de vencimentos entre os servidores públicos no exercício de funções iguais é preceito que exige a identificação das hipóteses e requerimentos de identidade com o respectivo tratamento uniforme, em estrita observância à direito fundamental da Constituição Federal.

8.
Deve-se apenas verificar se existe o tratamento isonômico por parte do ente público entre os servidores de mesmo cargo e função. A partir dessas premissas, na espécie, percebe-se que as fichas financeiras juntadas na exordial comprovam a diferença entre as remunerações percebidas pela parte autora e pelo servidor paradigma, conforme consignado pelo Juízo
a quo
.

9.
Observa-se ainda que os fundamentos do recurso são voltados apenas pela ilegalidade de aumento do salário da parte autora, através do Poder Judiciário, onde não há qualquer menção quanto aos salários recebidos pelos outros funcionários que estão na mesma função da Recorrida. Desse ônus não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

10.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios,
que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023